Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-60.2020.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006066-60.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.200.431-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (ASSISTENTE), LUIZ AFRANIO GONCALVES - CPF: 004.385.711-69 (ASSISTENTE), GEOVANE GRACILIA ANDRADE - CPF: 055.581.483-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONDUÇÃO DE FORMA DESEQUILIBRADA, GERANDO PERIGO DE DANO. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DESRESPEITOSAS DIRIGIDAS A POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que condenou o apelante à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 20 dias-multa e à suspensão do direito de obtenção de habilitação para conduzir veículo automotor por 2 meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/97), direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309, do CTB), resistência (art. 329, do CP) e desacato (art. 331, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade das condutas e insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:
A controvérsia reside em analisar se: (i) há comprovação do perigo concreto para configuração do crime do art. 309 do CTB; (ii) houve resistência ativa e violenta à prisão, configurando o crime do art. 329 do CP; e (iii) se as expressões ofensivas dirigidas aos policiais caracterizam o crime de desacato do art. 331, do CP.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas nos autos pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, boletim de ocorrência e laudo técnico, bem como pela confissão do apelante nesse ponto, a corroborar os demais elementos de prova.

2. O perigo concreto exigido para a configuração do crime do art. 309 do CTB foi demonstrado pelo comportamento do apelante, que tentou evadir-se conduzindo motocicleta sem habilitação e sob efeito de álcool, que resultou em condução desequilibrada, resultando em sua queda em via pública.

3. A tentativa de impedir a prisão ao investir contra os agentes públicos, em tom de ameaça, no sentido de que já teria batido em policiais, basta para configurar o crime de resistência. No caso os policiais fizeram uso de arma não letal (spray de pimenta) para fins de conter a exaltação do apelante.

4. O crime de desacato fica configurado diante das ofensas dirigidas diretamente aos agentes que estavam no exercício da função, na medida em que foram proferidas com manifesta intenção de desmoralizar a autoridade policial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a configuração do crime do art. 309, do CTB é necessária a demonstração do perigo concreto de dano, o que pode ser comprovado pela conduta do agente e o contexto da abordagem policial. 2. A investida do acusado contra os agentes públicos dizendo que já bateu em policiais

(grave ameaça) configura resistência ativa apta a ensejar a condenação pelo crime do art. 329, do CP. 3. O crime de desacato é caracterizado quando as ofensas são proferidas contra funcionários públicos no exercício da função com o intuito de menosprezar a autoridade”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 306, § 1º, II e 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB); arts. 329 e 331, do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJSC
- APR: 0001854-44.2017.8.24.0081, Rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. em 22/04/2021; Apelação Criminal: 5001426-19 .2020.8.24.0033, Rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/12/2023.
TJMT
– Enunciado n. 08, da TCCR; Apelação Criminal: 5001426-19.2020.8.24.0033, Rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/12/2023; N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023.
TJDF
– 0002954-96.2018.8.07.0008, Rel. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. em 12/03/2020.
TJMG
– Apelação Criminal: 1016920-25.2020.8.13.0024, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. em 07/11/2024.
TJSP
– Apelação Criminal: 1505859-90.2024.8.26.0224 Guarulhos, Rel. Waldir Calciolari - Turma Recursal Criminal, j. em 12/02/2025.
TJPR
0002520-77.2021.8.16.0097, Rel. Priscilla Placha Sá, 2ª Câmara Criminal, j. em 06/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática dos crimes descritos nos arts. 306, §1º, II, e 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB), arts. 329 e 331, do CP, conforme se vê no Id. 259924672.

Em suas razões no Id. 259924685 a defesa sustenta, em síntese, atipicidade da conduta por não realização do verbo nuclear dos tipos penais descritos nos arts. 309, do CTB e 329, do CP.

Aduz que não obstante a inexistência de habilitação, não ficou devidamente comprovado que o apelante estaria gerando perigo de dano ao pilotar uma motocicleta.

Sustenta que o acervo probatório carreado nos autos não comprova, nem demonstra a velocidade que o acusado trafegava, bem como a realização de manobras perigosas, de maneira que a condenação criminal em relação ao crime previsto no art. 309, do CTB foi baseada apenas em mera suposição, o que dá ensejo à absolvição em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Da mesma forma, alega que para a configuração do crime do art. 329, do CP não basta apenas que o acusado tenha resistido à prisão de forma passiva, sendo necessário violência ou grave ameaça por parte do acusado, o que não ficou demonstrado nos autos.

Quanto ao crime do art. 331, do CP, sustenta a ausência de dolo específico na conduta, na medida em que não evidenciado que o acusado teria a intenção de denegrir ou menosprezar o poder estatal e que os xingamentos que teria pronunciado constituem momentos de desabafo, mas não intensão de desacatar os policiais que estavam no exercício da função.

Com tais argumentos requer a absolvição dos crimes que lhe foram imputados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 259924687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 268820258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

1º Fato

No dia 29 de dezembro de 2019
, por volta das 21h35min, na Rua Santa Fé, Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Antonio Rodrigues da Silva conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 43571809, fls. 29/30), Termos de Declarações (Id 43571809 – fls. 09/11) e Questionário de Constatação de Embriaguez (Id. 43571809, fls. 33/34).

2º Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Antonio Rodrigues da Silva conduziu seu veículo automotor sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, consoante Boletim de Ocorrência nº 2019.387651, ID 43571809 – pág. 29/31.

3º Fato

Ainda nas mesmas condições de data e local, o denunciado Antonio Rodrigues da Silva opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionários competentes para executá-lo, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.387651, ID 43571809 – pág. 29/31.

4º Fato

Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado Antonio Rodrigues da Silva desacatou funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela, quais sejam, os policiais militares que efetuaram sua prisão, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.387651, ID 43571809 – pág. 29/31.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado, na data retromencionada, a guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas quando se deparou com um cidadão com problemas em sua motocicleta. Imediatamente, os policiais pararam e se prontificaram em ajudá-lo.

Em seguida, o denunciado, em visível estado de embriaguez, aproximou-se da guarnição e passou a tumultuar o local, dizendo ao cidadão para que não tivesse medo dos policiais “babacas” e afirmando que já teria agredido policiais. Ainda, o denunciado disse que os policiais eram “pau no cu”.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local na motocicleta da marca Honda, modelo Pop 100, de cor roxa, de placa OAY 1292.

Consta nos autos que na Avenida Mato Grosso, próximo ao estabelecimento comercial “Vaca Veia”, o denunciado foi abordado pela guarnição, oportunidade em que investiu contra os policias, sendo necessário o uso de spray de pimenta para a imobilização e algemas.

Destaca-se que o estado de embriaguez foi confirmado pelo forte odor etílico, vestes em desordem, olhos vermelhos e evidente demonstração de exaltação, além da confissão conforme Termo de Interrogatório de ID 43571809 – pág. 09/11.

Além disso, o denunciado também afirmou não possuir habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, conforme Termo de Interrogatório de ID 43571809 – pág. 09/11. (grifos meus). (Id. 259924273).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia, para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos nos arts. 306, §1º, II, da Lei n. 9.503/97, 329 e 331, do CP e 309, do CTB, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a
pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

No que pertine ao crime do art. 309, do CTB, o apelante sustenta que não ficou devidamente comprovado que ele estaria gerando perigo de dano ao conduzir uma motocicleta sem a devida habilitação e que nos autos não foi demonstrado a que velocidade ele trafegava, muito menos a realização de manobras perigosas, de modo que a condenação está lastreada em meras suposições.

Também alega que a mera objeção passiva à prisão, sem que tenha havido violência ou grave ameaça por parte do apelante, não basta para configuração do crime previsto no art. 329, do CP (resistência).

Com tais argumentos postula a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, via de consequência, a absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao crime do art. 331, do CP a defesa argumenta inexistência de dolo específico, pois ausente qualquer intenção de denegrir ou menosprezar o poder estatal, sendo que os xingamentos proferidos pelo apelante não passaram de meros desabafos.

Contudo,
sem razão a defesa
.

Da decisão hostilizada extrai-se a seguinte fundamentação:

1. Do crime de
embriaguez ao volante
(artigo 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97).

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente patenteadas nos autos, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito (id. 43571809, p. 3), no boletim de ocorrência (id. 43571809, p. 29/31) e no questionário referente à Resolução 432/2013 - CONTRAN (id. 43571809, p. 33/34).

Somam-se a isso,
as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela testemunha Mário Lúcio da Silva Rosa, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos
e acima transcrita (id. 129876173),
ao narrar que encontraram o acusado que estava em visível estado de embriaguez e se recusava a entregar a motocicleta, tendo fugido e, ao ser parado, xingou a guarnição e partiu pra cima dos policiais
.

Acrescentem-se, por oportuno,
as declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas Luiz Afrânio Gonçalves
(id. 43571809, p. 5/6)
e Mário Lúcio da Silva Rosa
(id. 43571809, p. 7/8).

Ademais,
o acusado Antônio Rodrigues da Silva, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente a prática delitiva em comento
, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 129876173).

Assim,
as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado
.

Logo, a condenação do acusado na prática do crime descrito no artigo 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, é medida que se impõe.

2. Do crime de desacato (artigo 331 do Código Penal)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente patenteadas nos autos, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito (id. 43571809, p. 3) e no boletim de ocorrência (id. 43571809, p. 29/31).

De igual modo,
os depoimentos das testemunhas tanto em sede policial, quanto judicial, conforme abaixo especificadas, atestam que o acusado proferiu xingamentos aos policiais que estavam realizando a guarda ao afirmar que os mesmos eram “pau no cu” e que ele já havia, anteriormente, agredido policiais
.

Sendo assim,
as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela testemunha Mário Lúcio da Silva Rosa, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 129876173), que narrou com detalhes o ocorrido informando, ainda, que o acusado estava em visível estado de embriaguez e afirmou mais de uma vez que os policiais eram “pau no cu”
.

Acrescentem-se, por oportuno,
as declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas Luiz Afrânio Gonçalves
(id. 43571809, p. 5/6) e
Mário Lúcio da Silva Rosa
(id. 43571809, p. 7/8).

Ademais, o acusado Antônio Rodrigues da Silva, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, afirmando conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 129876173).

É cediço que
cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em comento, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas
.

Assim,
as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado
.

Logo, a condenação do acusado da prática do crime descrito no artigo 331, do Código Penal, é medida que se impõe.

3. Do crime disposto no artigo 309, da Lei nº 9.503/97 (dirigir veículo automotor sem a devida permissão)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente patenteadas nos autos, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito (id. 43571809, p. 3), no boletim de ocorrência (id. 43571809, p. 29/31)

Somam-se a isso as
declarações prestadas pelo Acusado Antônio Rodrigues da Silva na fase policial, ao afirmar que “de fato tinha ingerido cerveja e que não é habilitado para conduzir veículo automotor”
.

De igual modo, em juízo, o acusado Antônio Rodrigues da Silva confirmou as declarações prestadas na fase policial e relatou que dirigiu embriagado
, estava alcoolizado após tomar cerveja budweiser,
que não tinha habilitação para conduzir a motocicleta e que se recusou a entregar a moto aos policiais
.

Sendo assim,
quanto ao perigo concreto de dano, elementar do tipo penal em apreço, tenho que restou devidamente demonstrado nos autos, vez que o acusado conduzia a motocicleta automotor de forma perigosa e tentou fugir da abordagem policial, em plena via pública
.

(...).

Logo, a condenação do acusado Antônio Rodrigues da Silva pela prática do crime descrito no artigo 309, da Lei nº 9.503/97, é medida que se impõe.

4. Do crime de resistência (artigo 329 do Código Penal)

No caso em testilha, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, e no depoimento das testemunhas.

Data vênia, da
narrativa do policial militar Mário Lúcio da Silva Rosa, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressai que o denunciado subiu na motocicleta e foi embora e, ao ser abordado, ficou indignado e partiu pra cima da guarnição falando que era pau no cu e foi necessário usar spray de pimenta para contê-lo
.

(...).

Logo, a condenação do acusado Antônio Rodrigues da Silva da prática do crime descrito no artigo 329, do Código Penal, é medida que se impõe. (grifos meus) (Id. 259924672).

Em sede policial, o acusado confessou que não tinha habilitação e que havia ingerido bebida alcóolica (Id. 259924267 – p. 16-18). Ademais, consta dos autos constatação da situação do apelante quando de sua prisão, conforme se vê no Questionário – Resolução 432/2013-CONTRAN (Id. 259924267 – p. 40-41).

Em juízo, o réu/apelante confessou que estava alcoolizado no dia dos fatos quando conduzia uma motocicleta sem habilitação para tanto. Negou ter efetuado manobras perigosas e que não lembra de ter xingado os policiais que o abordaram, não resistiu à prisão, nem os agrediu ou proferiu ameaças contra eles. Entretanto ao ser questionado pelo Promotor de Justiça respondeu:

(...) eles pediram pra eu parar e eu não quis parar (.,..)
eu estava resistindo
ai foi até um certo momento que eu parei e eles foram até eu e falou comigo (...)
eu estava bêbado
(...)
não queria parar
(...) eles
tiveram que usar spray de pimenta porque eu estava descontrolado falaram que eu tinha ido pra cima deles, mas eu não me lembro
(...) (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 259924671).

Já o testemunho policial, sob o crivo do contraditório, esclareceu em sede judicial que:

(...) estavam em ronda na rua santa fé quando
se depararam com o cidadão com a motocicleta, caído, e ao perguntarem o que tinha acontecido ele disse que teria caído e já estava de saída, falou que já tinha agredido policiais e ficou xingando a guarnição, chamando de pau no cu, que não tinha medo de polícia e que eram tudo babaca. Disse que continuou xingando a guarnição e que se agredisse os policiais já não seria a primeira vez
(...). O denunciado
subiu na motocicleta e foi embora e, perseguimos até que ele foi abordado e ficou indignado, partindo pra cima da guarnição falando que era pau no cu e foi necessário usar spray de pimenta para poder conter ele
. Que
ele estava em visível estado de embriaguez, olhos vermelhos e odor forte de álcool
(...) que por estar embriagado
conduzia a moto em desequilíbrio
(...) que
usamos o spray de pimento quando ele veio pra cima da guarnição, para contê-lo
(...)
ele investiu contra a guarnição
(...)
(grifos meus) (
PM Mario Lúcio
– relatório de mídias – Id. 259924671).

No que pertine ao crime do art. 309, do CTB, verifico que a decisão de primeiro grau levou em consideração o depoimento dos policiais e do próprio relato do acusado em juízo, concluindo que o apelante conduzia a motocicleta embriagado, sem habilitação e que houve tentativa de fuga e condução de forma perigosa.

O art. 309, do CTB prevê a punição de quem dirige um veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Por isso, para configuração do crime, é necessário que o agente efetue uma condução de forma anormal, perigosa, trazendo potencialidade lesiva à incolumidade pública e, para tanto, a jurisprudência considera válidos os depoimentos dos policiais em juízo, quando submetidos ao necessário contraditório.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. (...). ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
QUE NÃO ESTAVA DIRIGINDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL E DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 309 DO CTB. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE CONSTATADA POR EXAME DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. OUTROSSIM, PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB
. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 Demonstrado nos autos que o réu dirigiu veículo automotor, em via pública, sem habilitação, após ingestão de bebida alcoólica, inviável o acolhimento do pleito absolutório quanto ao delito de embriaguez ao volante. 2
Ademais, inequívoco o perigo de dano concreto causado pela conduta do recorrente, que conduziu o veículo em zigue-zague, colocando em risco transeuntes no local, não havendo que se falar em atipicidade do delito previsto no art. 309 do CTB
. RECUSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. (TJSC - APR: 0001854-44.2017.8.24.0081, Rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. em 22/04/2021) (grifos meus).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (LEI 9.503/1997, ART. 306 E 309)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
PROVA ORAL APTA A REVELAR QUE O AGENTE DELITIVO ASSUMIU A DIREÇÃO SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA SEM POSSUIR HABILITAÇÃO, PRODUZINDO PERIGO DE DANO EM VIA PÚBLICA. AGENTE QUE APRESENTAVA HÁLITO ETÍLICO, OLHOS VERMELHOS E FALA ENROLADA, ALÉM DE OUTROS INDICATIVOS DESCRITOS NO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. SENTENÇA MANTIDA. ADEMAIS,
PROVA APTA A REVELAR QUE O APELANTE, SEM HABILITAÇÃO, CAUSOU RISCO A TERCEIROS, CHEGANDO A PERDER O CONTROLE DO VEÍCULO
QUE SAIU DA VIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC - Apelação Criminal: 5001426-19 .2020.8.24.0033, Rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/12/2023) (grifos meus).

Nos autos em exame há prova no sentido de que o réu, com sua capacidade psicomotoras alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conduziu (sem habilitação) motocicleta em via pública, criando risco concreto e efetivo à segurança de pedestres e demais condutores que por ali transitavam. Essa condução anormal do ciclomotor restou evidenciada pelo testemunho policial que narrou em juízo que a condução se deu de forma desequilibrada (em razão da embriaguez), culminando, inclusive, em acidente que resultou na queda do réu/apelante quando trafegada em via pública, circunstância que reforça o argumento do perigo de dano.

Tais circunstâncias se mostram aptas a configurar a elementar do tipo (perigo concreto) que é abrangido pelo dolo do agente. No caso, o gerar um perigo de dano à vida, a integridade física, à saúde e/ou o patrimônio de terceiros não decorreu de um agir deliberado (dolo direito), mas de um agir em virtude de total indiferença à segurança viária e à incolumidade pública (dolo eventual).

No caso em testilha afere-se do Boletim de Ocorrência que o apelante
saiu em disparada
(manobra perigosa, considerando o seu estado de embriaguez) mesmo após ter caído da moto e ser abordado inicialmente pelos policiais, que o perseguiram e realizaram nova abordagem na Avenida Mato Grosso (Id. 259924267 – p. 36-38).

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
, PARTICIPAÇÃO EM RACHA OU EXIBIÇÃO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS DOIS PRIMEIROS DELITOS -
AUTO

DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL - PROVA ORAL QUE COMPROVA SITUAÇÃO DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA
(...). RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
O depoimento em juízo do policial militar responsável pelo flagrante - que constatou que o agente pilotou sua motocicleta gerando situação de risco à incolumidade pública - constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação
. (...) (N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (grifos meus).

No que pertine ao crime de resistência (art. 329, do CP), a prova oral em sede judicial deixou claro que
foi necessário fazer uso de arma não letal (spray de pimenta) para conter o réu/apelante que, exaltado, havia partido para cima dos policiais
. Ademais, consta da narrativa testemunhal que o acusado

disse que já havia batido em policiais.

Nesse sentido:

PENAL.
CRIMES DE AMEAÇA, DE RESISTÊNCIA
E DO ARTIGO 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE.
Os depoimentos prestados pelos agentes policiais, concordes entre si, resultam merecedores de fé pública na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório
. Correta a condenação quanto ao crime de ameaça quando o agente promete causar mal injusto e grave aos policiais que executam sua abordagem.
Configura-se o crime de resistência quando o agente opõe-se à execução de ato legal (prisão), mediante violência contra agentes policiais, necessitando ser algemado para conter sua fúria
. Apelo não provido. (TJDF 0002954-96.2018.8.07.0008, Rel. MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, j. em 12/03/2020, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/03/2020) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
RESISTÊNCIA
- BUSCA PESSOAL - VALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO. Lícita a abordagem e busca pessoal do agente que, ao avistar a guarnição, dispensa uma sacola e empreende fuga de conhecido ponto de tráfico de drogas.
A resistência capaz de configurar o delito estabelecido no art. 329 do CP é aquela ativa,
ou seja,
que emprega
violência

ou
ameaça direcionada ao agente público
. Demonstrada a materialidade e autoria do crime de resistência, tendo em vista que o réu resistiu ativamente à prisão, necessária a manutenção da condenação. Para a configuração do crime de resistência, é prescindível que da violência resulte lesão. (TJMG - Apelação Criminal: 10169202520208130024, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. em 07/11/2024, Data de Publicação: 08/11/2024) (grifos meus).

Quanto ao crime do art. 331, do CP (desacato), a tese defensiva é de que não houve dolo específico na conduta do apelante, de maneira que sem intenção de denegrir ou menosprezar os policiais, os xingamentos que teria pronunciado foram meros desabafos.

Contudo, o contexto fático evidenciado nos autos revela que os xingamentos proferidos pelo réu/apelante foram direcionados aos policiais que estavam desempenhando o estrito cumprimento do dever legal.

O fato é que o apelante menosprezou os policiais militares os chamando de
babacas
e
pau no cu
em razão da discordância da abordagem por ele realizada.

A propósito:

Apelação Criminal.
Crime de Desacato. Art. 331 do CP
. Ação Penal Pública Incondicionada. Sentença condenatória. Recurso da defesa.
Réu
que
na condução de quadriciclo
sem placa, desprovido de capacete, logrou desembarcar e ingressar em outro veículo automotor, evadindo-se do local. Transgressões à legislação de trânsito e conduta suspeita do agente que ensejaram "fundada suspeita" e deram supedâneo à
abordagem policial
.
Depoimentos dos PMs consentâneos nas duas fases procedimentais, a descrever as ofensas proferidas pelo acusado, posto que contrariado com a medida de apreensão do quadriciclo. Palavras proferidas pelo réu que revelaram nítido contorno ofensivo e degradante, evidenciando o animus de ofender e humilhar os milicianos, em razão de suas funções. Demonstrada a tipicidade e o dolo do crime de desacato
. Condenação confirmada. Dosimetria penal inalterada. Reincidência não específica. Possibilidade de substituição da sanção corporal por restritiva de direitos (CP, art . 44, § 3º), Regime prisional semiaberto em caso de reconversão. Súmula 269 do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Criminal: 1505859-90.2024.8.26.0224 Guarulhos, Rel. Waldir Calciolari - Turma Recursal Criminal, j. em 12/02/
2025
, Data de Publicação: 12/02/
2025
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIME.
CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO
ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E
ART. 331 DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DO CTB, SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO DELITO DE TRÂNSITO. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR CORROBORADO PELA PALAVRA DOS POLICIAIS PERANTE JUÍZO. 2)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 331 DO CP POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE PROFERIU XINGAMENTOS CONTRA POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A ABORDAGEM. OCORRÊNCIA DO CRIME E AUTORIA COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRAS INJURIOSAS IRROGADAS COM O MANIFESTO PROPÓSITO DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELOS AGENTES
. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR 0002520-77.2021.8.16.0097, Rel. Priscilla Placha Sá, 2ª Câmara Criminal, j. em 06/02/
2025
, Data de Publicação: 10/02/
2025
) (grifos meus).

Quanto ao dolo específico, é certo afirmar, apenas a título de informação, que nem mesmo a embriaguez do apelante no momento da prática do ato não tem o condão de afastar a imputabilidade penal, conforme a exegese do art. 28, II do CP:

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:

(...).

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

Por essa razão a tese de mero desabafo não prospera, pois os termos empregados pelo apelante, a saber:
pau no cu
,
babacas
,
já bati em policial
refletem o intuito de desacreditar os agentes públicos no exercício de suas atribuições.

Portanto, resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal a sustentar a condenação na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

(...)
não há que se falar em absolvição do crime

de
embriaguez na direção de veículo automotor e
desacato
quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram
nas duas fases da persecução penal
que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório
. (N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

Vale acrescentar que o apelante em seu depoimento em juízo (mídia no Id. 259924671), afirmou não se recordar de ter xingado os policiais que o abordaram.

Portanto, a prova carreada aos autos é suficiente a ensejar a manutenção do édito condenatório, valendo frisar que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Antonio Rodrigues da Silva
, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025